Tribunal: TJES
Processo: 5010981-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010981-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEMIR GERALDO MAI

AGRAVADO: AC REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NEGADO PROVIMENTO.

1. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido em decisão anterior (id. 38816968), não objeto de recurso oportuno, o que resultou na preclusão da matéria. A referida decisão baseou-se na constatação de aplicações financeiras em nome do agravante, conforme consulta ao sistema INFOJUD.

2. A decisão que indeferiu o parcelamento das custas (objeto do agravo de instrumento original) fundamentou-se no art. 98, § 6º, do CPC, e no art. 288 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo, que condicionam o parcelamento ao deferimento, ainda que parcial, da gratuidade. O agravante, nas razões do agravo de instrumento, não impugnou especificamente tais fundamentos, limitando-se a reiterar o pedido de gratuidade integral, já precluso.

3. As razões do agravo interno não apresentam argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, persistindo na discussão de matéria preclusa (gratuidade de justiça) e não suprindo a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que indeferiu o parcelamento das custas. A alegação de cerceamento de acesso à justiça não é suficiente para reabrir discussões preclusas ou suprir vícios recursais.

4. Intimado para se manifestar sobre a preclusão e a ausência de dialeticidade (id. 12414244), o agravante não apresentou argumentos aptos a afastar os vícios (id. 12677268).
5. Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADEMIR GERALDO MAI
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 12756960), que não conheceu do agravo de instrumento por ele manejado, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da preclusão da matéria atinente à gratuidade de justiça e da ausência de dialeticidade recursal quanto ao indeferimento do pedido de parcelamento das custas processuais.

Em suas razões (id. 13215346), o agravante reitera, em síntese, os argumentos anteriormente expendidos no agravo de instrumento, insistindo na necessidade de concessão da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, do parcelamento das custas. Argumenta que o indeferimento do parcelamento cerceia seu acesso à justiça, mormente considerando sua condição de idoso e suas despesas com saúde. Sustenta, ainda, a ilegalidade da multa por litigância de má-fé que lhe foi imposta em primeira instância.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática para que o agravo de instrumento seja conhecido e provido.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 13452277), pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010981-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEMIR GERALDO MAI

AGRAVADO: AC REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADEMIR GERALDO MAI
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 12756960), que não conheceu do agravo de instrumento por ele manejado, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da preclusão da matéria atinente à gratuidade de justiça e da ausência de dialeticidade recursal quanto ao indeferimento do pedido de parcelamento das custas processuais.

Em suas razões (id. 13215346), o agravante reitera, em síntese, os argumentos anteriormente expendidos no agravo de instrumento, insistindo na necessidade de concessão da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, do parcelamento das custas. Argumenta que o indeferimento do parcelamento cerceia seu acesso à justiça, mormente considerando sua condição de idoso e suas despesas com saúde. Sustenta, ainda, a ilegalidade da multa por litigância de má-fé que lhe foi imposta em primeira instância.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática para que o agravo de instrumento seja conhecido e provido.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 13452277), pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

Pois bem. Já adianto que o presente recurso não comporta provimento.

Conforme explicitado na decisão monocrática ora combatida, o agravo de instrumento interposto pelo ora agravante voltou-se contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais relativas à reconvenção.

O fundamento central para o não conhecimento do Agravo de Instrumento residiu em dois pilares, quais sejam, a preclusão da matéria referente à gratuidade de justiça integral e a ausência de dialeticidade recursal quanto ao pedido de parcelamento.

Quanto a preclusão, verifica-se que pedido de gratuidade de justiça formulado foi expressa e fundamentadamente indeferido pela decisão de id. 38816968 (proferida em 28/02/2024), que, com base em consulta ao sistema INFOJUD, constatou a existência de aplicações financeiras em nome do agravante no valor de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais) na declaração de imposto de renda do exercício de 2023. Tal decisão não foi objeto de recurso oportuno, operando-se, portanto, a preclusão quanto ao tema da gratuidade integral.

A decisão agravada por meio do agravo de instrumento indeferiu o parcelamento das custas com base no art. 98, § 6º, do CPC, e no art. 288 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, que condicionam o parcelamento ao deferimento, ainda que parcial, da gratuidade de justiça. Ocorre que, nas razões do recurso, o reocrrente não impugnou especificamente esses fundamentos, limitando-se a renovar o pleito de concessão da gratuidade integral, matéria, como dito, já acobertada pela preclusão.

Nas razões do agravo interno que ora se analisa, o agravante não logrou êxito em infirmar os fundamentos da decisão monocrática. Persiste em sua argumentação focada na necessidade da gratuidade de justiça, olvidando-se de que esta questão já se encontra superada nos autos pela preclusão.

Ora, a alegação de cerceamento de acesso à justiça, embora relevante, não tem o condão de reabrir discussões já preclusas ou de suprir a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, requisito essencial para o conhecimento de qualquer recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Ressalte-se que, intimado para se manifestar sobre a preclusão e a ausência de dialeticidade (despacho de id. 12414244), o agravante limitou-se a tomar ciência (id. 12677268), sem apresentar argumentos capazes de afastar os vícios apontados.

Assim, não havendo argumentos novos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática, sua manutenção é medida que se impõe.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)